Tribunal: TJPA
Processo: 0024180-74.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024180-74.2009.8.14.0301

APELANTE: RENATO GOMES GONCALVES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LIDER COMERCIO E INDUSTRIA LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno. Ação monitória fundada em cheques prescritos. Alegação de prescrição intercorrente. Inocorrência. Aplicação da Súmula 106 do STJ. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou procedente ação monitória fundada em cheques prescritos, com constituição de título executivo judicial. A parte agravante sustenta a ocorrência de prescrição intercorrente em razão de alegada paralisação processual prolongada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se restou configurada a prescrição intercorrente diante da alegada paralisação do feito; (ii) definir se a demora na citação pode ser imputada à parte credora ou ao aparelho judiciário, para fins de aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente exige a demonstração cumulativa de paralisação do processo pelo prazo prescricional e de inércia imputável ao credor, não sendo suficiente a mera demora na tramitação processual.

4. No caso concreto, verificou-se a adoção de diligências pelo juízo para localização do devedor e efetivação da citação, inclusive mediante sistemas de pesquisa e citação por edital, afastando a caracterização de abandono da causa.

5. Aplica-se a Súmula 106 do STJ, segundo a qual a demora na citação, quando não atribuível à parte autora, não pode prejudicar o exercício do direito material.

6. Os precedentes invocados pela parte agravante não se aplicam ao caso, por ausência de similitude fática, uma vez que tratam de hipóteses de inércia qualificada do credor, não verificada nos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“A configuração da prescrição intercorrente exige a demonstração de inércia qualificada do credor, não bastando a mera demora na tramitação processual.”

“Aplica-se a Súmula 106 do STJ quando a demora na citação decorre de fatores inerentes ao funcionamento do Poder Judiciário, afastando a prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 240, §1º, e 921; Súmula 106/STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.661.534/GO, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 31.08.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
RENATO GOMES GONÇALVES
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora de ID 33292179, por meio da qual foi conhecido e negado provimento ao recurso de apelação manejado em face da sentença que julgou procedente a ação monitória e constituiu título executivo judicial.

Consta dos autos que a demanda originária consiste em ação monitória proposta por Líder Comércio e Indústria Ltda., fundada em cheques prescritos emitidos no ano de 2008, no valor total de R$ 1.467,04. Após regular processamento, o juízo de origem rejeitou os embargos monitórios opostos pela curadoria especial e constituiu o título executivo, reconhecendo a exigibilidade do crédito.

Inconformada, a parte ré interpôs apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência de prescrição intercorrente, sob o argumento de que o feito permaneceu paralisado por longo período sem impulso útil da parte autora, o que evidenciaria desídia apta a ensejar a extinção da pretensão. A decisão monocrática, todavia, afastou a alegação, ao fundamento de que não restou caracterizada inércia imputável à credora, aplicando-se ao caso o entendimento consagrado na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Irresignada, a parte interpõe o presente agravo interno, no qual sustenta, em síntese, a inaplicabilidade da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese dos autos, porquanto a demora na citação decorreria de inércia da credora e não de falha do aparelho judiciário. Aduz, ainda, a ocorrência de prescrição intercorrente, enfatizando período de alegada paralisação processual entre os anos de 2009 e 2017, bem como invoca precedentes desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça que reconheceriam a prescrição em hipóteses análogas.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida à apreciação colegiada cinge-se à verificação da correção da decisão monocrática que afastou a alegação de prescrição intercorrente e, por conseguinte, manteve a sentença de procedência da ação monitória.

Nesse contexto, cumpre assentar, de início, que a prescrição intercorrente, embora aplicável às ações de natureza executiva e, por extensão, ao procedimento monitório, exige a demonstração inequívoca de paralisação do feito por prazo correspondente ao lapso prescricional, cumulada com a caracterização de inércia imputável ao credor, não sendo suficiente a mera demora processual quando esta decorre de dificuldades inerentes à tramitação judicial ou à localização da parte demandada.

Na hipótese dos autos, verifica-se que o juízo de origem adotou providências concretas voltadas à localização do devedor e à efetivação da citação, inclusive mediante utilização de sistemas de pesquisa e posterior deferimento de citação por edital, circunstâncias que evidenciam a inexistência de abandono da causa.

Ademais, não se pode desconsiderar que, uma vez proposta a demanda dentro do prazo legal, a demora na concretização da citação, quando não demonstrada a inércia deliberada do credor, deve ser analisada à luz da diretriz firmada na Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a morosidade decorrente de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça não pode prejudicar o titular do direito material.

Nessa perspectiva, a tese recursal, ao enfatizar lapso temporal entre determinados atos processuais, não se mostra suficiente, por si só, para caracterizar a prescrição intercorrente, sobretudo quando ausente demonstração segura de que o período de inatividade decorreu exclusivamente de desídia da parte autora. Ao contrário, o conjunto fático revela a adoção de medidas voltadas ao prosseguimento do feito, ainda que com intervalos compatíveis com a dinâmica processual e com as dificuldades inerentes à localização do demandado.

De outro lado, quanto aos precedentes invocados nas razões recursais, impõe-se realizar o devido
distinguishing
, porquanto as hipóteses neles retratadas não se confundem com a situação dos autos. Com efeito, os julgados mencionados partem de contextos fáticos nos quais restou claramente evidenciada a inércia prolongada e injustificada do exequente, com ausência de adoção de medidas efetivas para impulsionar o feito, mesmo diante de intimações específicas ou da possibilidade concreta de atuação útil.

Diversamente, no caso em exame, não se verifica quadro de inércia qualificada apta a ensejar a incidência da prescrição intercorrente, uma vez que houve atuação processual voltada à localização do réu e à superação dos entraves à citação, inclusive mediante providências determinadas pelo juízo, o que afasta a similitude fática necessária à aplicação dos precedentes invocados.

Nessa linha de raciocínio, também não prospera a alegação de que a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça seria inaplicável, pois a sua incidência não está condicionada à completa ausência de atos judiciais, mas sim à verificação de que a demora não decorreu de negligência da parte autora, circunstância presente na hipótese em análise.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. MOROSIDADE ATRIBUÍVEL AO PODER JUDICIÁRIO. SÚMULA 106/STJ . PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL . 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial. Reconsideração. 2 . "É firme o entendimento do STJ no sentido de que somente a inércia injustificada do credor caracteriza a prescrição intercorrente na execução, o que não se verifica no caso concreto, já que a demora no andamento do feito se deu por motivos inerentes ao próprio mecanismo judiciário (Súmula 106/STJ)" (AgInt no AREsp 1.169.279/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe de 23/5/2018) . Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 1661534 GO 2020/0030561-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 31/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2020)

Por conseguinte, não se identifica qualquer elemento apto a infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, a qual se encontra em consonância com a legislação processual e com o entendimento dominante acerca da matéria, devendo ser integralmente mantida.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo in totum os termos da decisão monocrática vergastada, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/06/2026